Tribunal: TJBA
Processo: 8008828-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008828-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HENRIQUE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM ASCENSÃO DE PATENTE PARA CAPITÃO. ALEGAÇÃO APENAS DE TEMPO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADOS OS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 7.990/01. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Prefacialmente, no que diz respeito a preliminar de prescrição de fundo de direito e decadência de impetração, diversamente do quanto afirmado pelo recorrente, a temática desenvolvida nestes autos não compreende a edição de ato único, mas a percepção contínua de vantagem pecuniária já percebida pelo impetrante em seus proventos de inatividade. Assim, cabível a incidência da prescrição quinquenal atinente às relações de trato sucessivo, abordada na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
No mérito, cinge-se o pedido do Impetrante, Policial Militar reformado, à revisão de sua inatividade, pois ingressara nas fileiras da PM em 29/11/1993, aduzindo que tendo passado para a inatividade, obteve a remuneração de 1.º Tenente/PM, o que deveria ser modificado, pois deveria receber os proventos de Capitão/PM.

3. Com efeito, nos termos dos arts. 11, § 1.º, 134 a 136 da Lei n.º 7.990/01, além da aprovação em curso preparatório para novo posto ou graduação, são exigidos os seguintes requisitos: figurar em lista de pré-qualificação; tempo de serviço; tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação, contando-se a antiguidade em cada posto/graduação e, ainda, a existência de vagas por alguma das hipóteses previstas no art. 138 da Lei n.º 7.990/2001.

4. Sendo assim, vê-se que apenas o preenchimento da condição temporal não conduz o Impetrante à promoção pretendida. Isso porque, após tal condição, deve o candidato matricular-se no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, para, após a conclusão, com aproveitamento, habilitar-se a promoção.

5. Ademais, ausente nos autos comprovação de que o Impetrante participou dos referidos Cursos de Formação enquanto encontrava-se em atividade, não cabe a mera alegação de omissão do Estado, sem a devida demonstração da tentativa de candidatar-se a realização do curso. Nessa linha de entendimento, a previsão contida no art. 136 da Lei n.º 7.990/2001.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
80
08828
-
5
7.202
5
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
HENRIQUE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR
e, como Impetrado, o
Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NÃO

CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça